Tribunal: TJMT
Processo: 1028376-50.2024.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028376-50.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAUL COSTA E SILVA NETO - CPF: 082.958.871-06 (APELANTE), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), MESSIAS DA COSTA ALMEIDA - CPF: 714.657.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONCIO LIBANIO DUARTE JUNIOR - CPF: 049.013.381-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILDA JESUS NASCIMENTO - CPF: 001.632.821-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA ORAL COM REGISTRO AUDIOVISUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO JUDICIALIZADO, CONFISSÃO ESPONTÂNEA CORROBORADA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há nulidade na sentença oral proferida com registro audiovisual e transcrição parcial; (ii) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) se a fixação do regime inicial semiaberto é adequada à espécie; e (iv) se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3. A sentença oral, devidamente registrada por meio audiovisual e acompanhada de transcrição da dosimetria e dispositivo, atende aos requisitos legais e constitucionais de fundamentação, não havendo falar em nulidade.

4. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas por meio de registros documentais, imagens de segurança e testemunhos judiciais, corroborados por confissão espontânea do recorrente.

5. A reincidência do apelante justifica a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, bem como consiste em óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, por ausência de requisitos subjetivos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a sentença penal proferida oralmente em audiência, com registro audiovisual e transcrição parcial, desde que assegurado o acesso ao conteúdo pelas partes. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto, por meio de imagens de segurança, depoimentos e confissão judicial, é legítima a condenação do réu. 3. A reincidência específica autoriza a fixação do regime semiaberto, mesmo quando a pena for inferior a quatro anos. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível ao réu reincidente, salvo quando socialmente recomendável e não se tratar de reincidência específica, o que não se verifica na hipótese."

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 44, II e III, 59, 33, §2º e §3º, e 155, caput; CPP, art. 407-A da CNGC-TJMT.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.009.368/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/2/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.849.715/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21/10/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RAUL COSTA E SILVA NETO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAUL COSTA E SILVA NETO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação penal n.º 1028376-50.2024.8.11.0003,
condenou-o
como incurso nas sanções do
artigo 155,
caput
, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 313046857, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença
ao argumento de que fora proferida oralmente em audiência, tendo sido reduzidos a termo apenas a dosimetria da pena e o dispositivo, o que limitaria a possibilidade de defesa técnica. No mérito, pleiteia a
absolvição
por
fragilidade probatória
. Subsidiariamente, vindica a
reforma do cálculo dosimétrico
, com a fixação do
regime inicial aberto
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões são vistas no ID 318441395, por meio das quais o Ministério Público rechaça as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 320486888, opinou pelo conhecimento do recurso, pela
rejeição da preliminar de nulidade
e, no mérito, pelo
desprovimento
da irresignação, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 309524446),
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Nos termos do relatório,

apelante sustenta a
nulidade da sentença
condenatória por ausência de fundamentação adequada, argumentando que a prolação oral com transcrição parcial em ata (apenas da dosimetria e do dispositivo) teria comprometido o exercício da ampla defesa e do contraditório.

A despeito das alegações defensivas, no entanto, após analisar cuidadosamente os autos, estou convencido de que inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida.

De início, cumpre estabelecer que o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não impõe forma específica para a exteriorização do raciocínio decisório, mas sim a exposição clara e completa das razões que conduziram o julgador à conclusão adotada, possibilitando o controle dialético pelas partes e pelas instâncias revisoras.

No caso dos autos, verifica-se que
a sentença foi proferida oralmente em audiência
, com registro audiovisual integral e imediata disponibilização nos autos eletrônicos (ID 309524439), tendo sido reduzidos a termo apenas a dosimetria e o dispositivo,
dispensando-se a transcrição integral do relatório e dos respectivos fundamentos
, em conformidade com o artigo 407-A da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC-TJMT).

A moderna processualística penal, em consonância com os princípios da oralidade, da celeridade e da economia processual, admite e até mesmo estimula a prolação de decisões orais em audiência, desde que devidamente registradas por meio audiovisual e disponibilizadas às partes, assegurando-se a publicidade e o acesso ao conteúdo decisório.

Fosse pouco, consoante se depreende do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, antes de ser prolatada a sentença oral em questão, é certo que o recorrente
RAUL COSTA E SILVA NETO
estava acompanhado de seu defensor constituído,
Dr. Marco Antônio Chagas Ribeiro – OAB/MT nº 7.026,
tendo este, inclusive, apresentado alegações finais também oralmente, conforme mídia disponível no ID 309524439.

Nesse diapasão, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de reconhecer a plena validade da sentença penal condenatória proferida oralmente, com registro audiovisual e transcrição parcial em ata, desde que o arquivo original fique disponível às partes, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. O seguinte precedente ilustra o entendimento:

“[...] III. Razões de decidir

4.
A Terceira Seção desta Corte já assentou o posicionamento de que "exigir que se faça a degravação ou separada sentença escrita é negar valor ao registro da voz e imagem do próprio juiz, é sobrelevar sua assinatura em folha impressa sobre o que ele diz e registra",
de maneira que
"a ausência de degravação completa da sentença não prejudica ao contraditório ou à segurança do registro nos autos, do mesmo modo que igualmente ocorre com a prova oral" (HC n. 462.253/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 4/2/2019).
5. No caso, a sentença oral foi gravada por meio de recurso audiovisual, sendo transcritas na ata de audiência a parte dispositiva e a dosimetria. Ademais, não houve qualquer demonstração da ocorrência de prejuízo para a defesa pela ausência da formalidade indicada, afastando-se a tese de nulidade. IV. Dispositivo e tese

5. Recurso especial provido para reconhecer a validade da sentença proferida de forma oral e registrada por meio audiovisual, sem a transcrição integral, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para análise das demais teses trazidas na apelação interposta pela defesa.”
(STJ – REsp n. 2.009.368/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.) – destaquei.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se vislumbrasse alguma irregularidade formal - o que se admite apenas para fins dialéticos -, esta não seria suficiente para ensejar a nulidade do ato, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo.

Necessário consignar, outrossim, que
a defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente da forma adotada para a prolação da sentença
. Ao contrário, verifica-se que o apelante teve pleno acesso ao conteúdo da decisão, tanto que interpôs recurso articulado, impugnando especificamente os fundamentos adotados pelo juízo
a quo
, o que evidencia a inexistência de cerceamento defensivo.

Feitas tais considerações,
rejeito a tese de nulidade
da sentença.

É como voto a preliminar.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar, consta dos autos que em 27/10/2024, por volta das 20h25min, no Supermercado Tropical, localizado na Av. Ponce de Arruda, n° 3790, em Rondonópolis/MT, o recorrente
RAUL COSTA E SILVA NETO
subtraiu para si uma garrafa de uísque White Horse e 04 (quatro) embalagens de pilhas da marca Rayovac, avaliados em R$ 157,95 (cento e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos), em prejuízo do referido estabelecimento comercial.

Segundo o apurado, policiais militares realizavam em rondas no Bairro Jardim Marialva quando visualizaram o denunciado em atitude suspeita. O investigado, ao notar a aproximação da viatura, procurou desfazer-se dos objetos e tentou esconder-se em uma construção, sendo, contudo, abordado.

Na entrevista, confessou ter furtado os objetos do Supermercado Tropical, razão pela qual os policiais deslocaram-se até o estabelecimento e, em contato com a gerente, confirmaram a prática do furto, inclusive com vídeo do sistema de monitoramento.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Da pretensão absolutória:

A par do relatado, a tese defensiva se funda na alegada insuficiência do conjunto probatório para embasar o decreto condenatório, cuja redundaria na absolvição do recorrente, argumentando que as testemunhas não foram categóricas quanto à autoria e que
“sua confissão não foi no sentido de admitir o furto, mas sim de colaborar com a Justiça” (sic)
.

A pretensão absolutória, contudo, não merece acolhimento.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a
materialidade do delito
se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 309523394), boletim de ocorrência (ID 309523395), termo de exibição e apreensão (ID 309523398), auto de avaliação (ID 309524368), cupom fiscal das mercadorias (ID 309524369), além da prova testemunhal angariada.

Quanto à
autoria
, esta resta inequívoca diante do robusto acervo probatório, notadamente diante das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial (ID 309524364 a ID 309524367), que registraram com nitidez o momento da subtração, além dos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, bem como as declarações da gerente do estabelecimento.

No que concerne às imagens captadas pelo sistema de monitoramento do estabelecimento comercial, necessário destacar que estas registraram com alta definição o exato momento da subtração, permitindo a identificação inequívoca do agente e a visualização clara da conduta criminosa, conferindo elevado grau de certeza quanto à autoria delitiva.

Os policiais militares
Lencio Libnio Duarte Júnior
e
Messias da Costa Almeida,
ouvidos em juízo, confirmaram ter efetuado a prisão do apelante em flagrante delito, quando este ainda se encontrava na posse da
res furtiva
. Relataram que, durante patrulhamento de rotina, avistaram o recorrente em atitude suspeita e que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou desfazer-se dos objetos subtraídos e esconder-se em uma construção. Ao ser abordado, confessou espontaneamente ter furtado as mercadorias do Supermercado Tropical.

A testemunha
Marilda Jesus Nascimento
, gerente do estabelecimento comercial vitimado, corroborou integralmente a versão policial, confirmando que o apelante foi conduzido à sua presença ainda portando os bens subtraídos. Seu depoimento apresenta detalhes circunstanciais que conferem verossimilhança ao relato, agregando credibilidade ao conjunto probatório.

Fosse pouco, o próprio apelante, tanto na fase inquisitorial (ID 309524350) quanto em juízo (ID 309524439),
confessou espontaneamente
a prática delitiva, nos exatos termos da denúncia. A confissão, além de livre e consciente, encontra-se em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios, constituindo prova válida e de elevado valor persuasivo.

Vê-se, portanto, que o conjunto probatório produzido nos autos é robusto e coerente, afastando qualquer dúvida razoável sobre a prática delitiva pelo apelante.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Destarte, a genérica alegação de insuficiência probatória encontra-se dissociada da realidade dos autos, ainda mais quando a i. defesa não fez qualquer prova que autorizasse mitigar a autenticidade das palavras das testemunhas ouvidas em juízo, não havendo falar em dúvida a ser solvida em prol do recorrente.

Nesse contexto, é patente a fragilidade da versão do apelante, contraposta por elementos coesos e contundentes extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas, sendo de rigor
a manutenção do édito condenatório
.

2.

Da readequação da pena:

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, o magistrado fixou o regime semiaberto com fundamento na reincidência do apelante, em consonância com o sistema progressivo de cumprimento de pena adotado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar não apenas o
quantum
da reprimenda, mas também as circunstâncias judiciais e a eventual reincidência do agente, conforme preconiza o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

In casu
, embora a pena aplicada tenha sido estabelecida do mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão
, sendo, portanto, inferior a 04 (quatro) anos, o apelante é reincidente – tal como declarado em sua audiência de custódia, com
processo executivo de pena n.º 2000494-10.2024.8.11.0064 ainda em andamento
(ID 309524398 - Pág. 40), circunstância que, por si só, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, independentemente da natureza do crime (se violento ou não) e das circunstâncias judiciais favoráveis.

A despeito da irresignação defensiva, não há falar em
bis in idem
na utilização da reincidência tanto para agravar a pena na segunda fase da dosimetria quanto para determinar o regime inicial de cumprimento, porquanto se trata de institutos jurídicos distintos, com finalidades diversas: o primeiro visa à quantificação da pena, enquanto o segundo objetiva estabelecer o modo inicial de execução da reprimenda.

Assim, entendo que
inexiste óbice à eleição do regime semiaberto
, devendo ser reconhecido o insucesso da insurgência defensiva nesta parte,
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dispondo em uníssono:

“[...] 7. Em que pese a reduzida pena aplicada, o réu é reincidente específico, o que impede a concessão do regime aberto, pois tal modalidade, a teor do art. 33, § 2°, do CP, é
reservada ao "condenado não reincidente"
. 8. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.849.715/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 3/11/2025) – destaquei.

E, pelo mesmo fundamento, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos está fadado ao insucesso, uma vez que o apelante não preenche os requisitos subjetivos previstos no artigo 44, inciso II, do Código Penal, porquanto é
reincidente em crime doloso
.

Embora o §3º do referido dispositivo legal admita, excepcionalmente, a substituição para reincidentes, exige-se que a medida seja socialmente recomendável e que a reincidência não tenha ocorrido em virtude da prática do mesmo crime.

No caso em apreço, conforme consta dos autos, o apelante é reincidente específico, possuindo condenação anterior por crimes patrimoniais (roubo e furto), com penas ainda em cumprimento no citado processo executivo de pena n.º 2000494-10.2024.8.11.0064, circunstância que, por si só,
desautoriza a substituição da pena
.

Nesse diapasão, forçoso reconhecer que a dosimetria realizada pelo juízo a quo mostra-se adequada e proporcional à conduta perpetrada pelo apelante, inexistindo providência a ser adotada por esta instância
ad quem
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço da apelação criminal interposta por
RAUL COSTA E SILVA NETO
nos autos da ação penal n. 1028376-50.2024.8.11.0003,
rejeito a preliminar de nulidade
da sentença e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025